Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA COM BASE EM AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A recusa de fornecimento de tratamento médico não constante no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
2. Recurso da ré conhecido e provido.